Tribunal: TJDFT
Processo: 0741155-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E TEMPORÁRIA. PERÍCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se é legítima a pretensão, exercida pela apelante, de concessão do benefício do “auxílio- acidente” ou, de modo subsidiário, da aposentadoria por incapacidade permanente.
2. Os benefícios previdenciários são diferenciados de acordo com o estado do segurado, o grau de incapacidade laboral decorrente do acidente de trabalho, que pode ser considerada como incapacidade temporária ou permanente, total ou parcial ou, ainda, no caso de morte do segurado.
3. A regra prevista no art. 86, caput, da Lei no 8213/1991, determina ainda que o auxílio-acidente seja concedido nas hipóteses em que o segurado vier a sofrer redução em sua capacidade laboral em razão de agravos de saúde decorrentes de acidente relacionado à atividade habitualmente desenvolvida. 3.1. A concessão do auxílio-acidente depende da demonstração e comprovação do nexo causal entre a atividade habitualmente desenvolvida e a enfermidade que acomete o segurado, ou a ocorrência de eventual acidente de trabalho que resulte na diminuição de sua capacidade laboral.
4. No caso em deslinde o laudo elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo singular concluiu que houve alteração nos membros inferiores da apelante mas essa situação não está relacionada às atividades laborais exercidas com habitualidade.
5. Nos termos da regra prevista no art. 42 da Lei no 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapacitado e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta sua subsistência, devendo haver o respectivo pagamento enquanto permanecer nessa condição.
6. Diante do teor da perícia médica elaborada no curso do processo, conclusiva no sentido de que a autora não se encontra acometida por incapacidade permanente para o trabalho, não se afiguram preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria por incapacidade laboral.
7. Recurso conhecido e desprovido.